Tribunal: STF
Processo: ADI 6342
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 28.275/2020 
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 2º, 3º, inciso VI, 8º, cabeça e parágrafo único, 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º, 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º, 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º, 18, cabeça e parágrafos 1º a 5º, 26, cabeça e incisos I e II, 27, 28, 29, 31, cabeça e incisos I, II, III e IV, e 36, todos da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, a versar medidas trabalhistas para enfrentamento da pandemia de covid-19. 
    Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia devidamente credenciados, postula o ingresso na ação na qualidade de terceiro interessado. Ressalta a própria representatividade. Aponta o impacto direto do pronunciamento do Supremo nas atividades desempenhadas pelos profissionais substituídos. Tece comentários sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido quanto aos artigos 26, 27 e 29 da Medida Provisória nº 927/2020.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva às finalidades institucionais do requerente, surge conveniente o acolhimento da pretensão. 
    3. Admito o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN como terceiro interessado no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator